Tribunal: TCU
Processo: 026.251/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto, conjuntamente, por Drogaria Nino Ltda., Diego Garcia Batista e Talita Garcia Batista contra o Acórdão 7.503/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 7503/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recurso de reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.